Tribunal: STF
Processo: Rcl 64001
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Fransinaldo Ferreira Garcia contra decisão que proferi não admitindo os embargos de divergência, por ser um recurso incabível em sede de reclamação constitucional.



    O embargante alega omissão na decisão, ao argumento de “ausência de apreciação do art. 1.043 do CPC, que regula expressamente o cabimento dos embargos de divergência em situações onde haja decisão colegiada divergente entre as Turmas do STF.”



    Pontua que “não buscou simplesmente reiterar fundamentos previamente expostos, mas sim demonstrar a divergência jurisprudencial existente entre órgãos fracionários desta Suprema Corte sobre a matéria tratada.”



    Ao fim, requer “o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com o fim de suprir a omissão apontada, promovendo a análise do dissenso jurisprudencial alegado nos embargos de divergência, conforme os ditames do art. 1.043 do CPC.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Conforme constou na decisão embargada, nos termos dos arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento dos embargos de divergência contra acórdão proferido em reclamação constitucional, ante a falta de previsão normativa. 



    Observo que, a pretexto de sanar suposta omissão, o embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.” (ARE 873804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 28-03-2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1284118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 19-04-2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO JULGAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não constituem meio processual para rediscussão da matéria já decidida, em decorrência de inconformismo do embargante. II - No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. III - Embargos de declaração rejeitados.” (MS 38067 ED-AgR-2ºJULG-ED, Relator Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe de 24-10-2023)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente